Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-03.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800193-03.2022.8.14.0080

APELANTE: CRISTIANO BRAGA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal – violência doméstica. Reconciliação entre vítima e agressor. Princípio da intervenção mínima. Impossibilidade de absolvição. Aplicação da Súmula nº 231 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu a 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º c/c o §4º, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se a reconciliação entre a vítima e o agressor autoriza a absolvição do réu com base nos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, bem como se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão parcial e da convivência harmoniosa entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A reconciliação entre vítima e agressor não extingue a punibilidade em crimes de ação penal pública incondicionada, como é o caso da lesão corporal em contexto de violência doméstica.

4. A jurisprudência consolidada pela Súmula nº 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, não se verificando inconstitucionalidade nessa restrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "1. A reconciliação entre a vítima e o agressor não extingue a punibilidade em crimes de violência doméstica de ação penal pública incondicionada. 2. É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de causas atenuantes, conforme estabelece a Súmula nº 231 do STJ."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º c/c §4º; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 66; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cristiano Braga da Luz
(nascido em
03/07/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/10/2023
, doc. ID 18563066, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA,
Dra. Cynthia B. Zanlochi Vieira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c o §4º, do CPB.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18563029) que, em
09/07/2020
, por volta de 21h30min., a
vítima A. R. L. dos R.
encontrava-se em sua residência, localizada na
Rua Santa Rosa
, s/nº, na
Vila

do Travessão do L
, zona rural de Bonito/PA, juntamente com a filha de 10 (dez) anos de idade, quando o denunciado
Cristiano Braga da Luz
chegou ao local embriagado.

Ato contínuo, a ofendida questionou o companheiro acerca da ingestão de bebidas alcoólicas, momento em que
iniciaram uma discussão
e A. afirmou que dormiria na casa que Cristiano Braga da Luz possuía no quintal da residência do genitor dele e, na segunda-feira, ao retornar para o imóvel do casal, gostaria que
o agressor retirasse os pertences de casa e devolvesse a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), emprestada pela vítima para Cristiano comprar um carro
.

Na sequência, o denunciado afirmou que
não devolveria o montante e abriu a porta do carro para ir embora
, momento em que
a ofendida se muniu com um pedaço de pau e desferiu um golpe contra o para brisa do veículo
, tendo adentrado a residência em seguida. Cristiano, então, dirigiu-se ao interior da casa, momento em que questionou se a vítima sabia o valor da peça danificada e,
após puxar os cabelos de A., desferiu um soco contra o nariz da ofendida, o qual também atingiu seus lábios
.

Ato contínuo,
Cristiano empurrou a companheira, que caiu e machucou o lado esquerdo da perna
.

Por fim,
a ofendida pediu que a filha de 10 (dez) anos, que tudo presenciou
, fosse para a casa do irmão, e, pouco tempo depois, conseguiu sair da residência, deixando o agressor sozinho no local.

Em
razões recursais
(doc. ID 18563078), a defesa requer a
absolvição
do apelante, vez que
o fato ocorrido foi isolado
, já tendo
o casal retomado o relacionamento
e passado a viver em harmonia, não havendo mais a necessidade de o Estado intervir (
Princípio da Intervenção Mínima, Fragmentariedade e Subsidiariedade do Direito Penal
).

Pugna pelo
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão parcial dos fatos em sede policial
e da
atenuante genérica
, prevista no art. 66 do CPB (circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei à
manutenção do relacionamento entre as partes
), no patamar de
1/6 (um sexto)
para cada atenuante, com a
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da pena
, ante a inconstitucionalidade da
Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18563081), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19581843).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Fato isolado. Casal que já reatou o relacionamento. Princípio da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, com a consequente
absolvição
do apelante, vez que
houve a reconciliação da vítima com o acusado, tendo sido o fato ocorrido um episódio isolado
, devendo prevalecer o
princípio da intervenção mínima
nos delitos de violência doméstica que culminem com o retorno à convivência conjugal.

No entanto, os
crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente de sua gravidade, possuem natureza pública incondicionada
,
sendo irrelevante a reconciliação da vítima com o agressor e sua retratação acerca do prosseguimento do feito
. Dessa forma, posterior reconciliação entre vítima e agressor, passando a
conviver em harmonia
,
não implica na atipicidade material da conduta

ou desnecessidade de aplicação de pena
.

Sendo assim, a reconciliação da vítima com o agressor não constitui hipótese de extinção de punibilidade nos crimes de ação penal pública e, em hipótese alguma, deve ser vista como uma forma de
diminuir a gravidade do crime
e a
responsabilidade do agressor
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECONCILIAÇÃO ENTRE RÉU E VÍTIMA- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO - INVIABILIDADE - SURSIS - DESCABIMENTO - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE.
Tendo em vista que o processo se encontra pronto para julgamento, o pedido encontra-se prejudicado, motivo pelo qual não há que falar em "direito de recorrer em liberdade". Se há nos autos amplo e desfavorável manancial probatório a evidenciar, não só a materialidade delitiva, quanto a autoria imputada ao apelante, não se cogita de insuficiência de provas e, muito menos, de absolvição. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
A reconciliação da vítima com o agressor não tem o condão de promover absolvição.
Se a valoração atribuída pelo Juízo primevo, quando da aplicação do art. 59, do CP não desagua em ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade flagrante, não se faz necessária a minoração pretendida pelo recorrente. Descabe conceder-se sursis, à mingua dos requisitos subjetivos necessários. O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância às circunstâncias e às consequências do delito, observada a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG – Apelação Criminal: 0054090-19.2018.8.13.0024, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 06/12/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/12/2023).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão parcial e da circunstância genérica, prevista no art. 66 do CPB. Inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ.

A defesa requer a
aplicação da atenuante de confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, bem como a
aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB
(circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei), ainda que
a pena-base tenha sido aplicada no mínimo legal
, ou seja, em
03 (três) meses de detenção
, como determinada pelo juízo
a quo
, o que levaria à imposição da reprimenda em patamar abaixo da pena mínima cominada para o crime. Aduz que, a
aplicação da Súmula nº 231 do STJ
, no presente caso, feriria os
princípios de individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana
.

Em que pese o inconformismo da defesa, a jurisprudência do STJ está consolidada no verbete de sua Súmula 231,
o impedindo da aplicação de atenuantes quando isso resultar a imposição de pena abaixo do mínimo legal
, entendimento este ao qual nos filiamos.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça,
verbis
: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

O reconhecimento de circunstâncias atenuantes que implique na fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal é contrário à Súmula nº 231 do STJ, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao
princípio constitucional da individualização da pena
, pois não pode o magistrado singular se sobrepor à Lei na tarefa de legislador, criando possibilidades de concessão de diminuição da pena não existentes no ordenamento jurídico.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024